Tribunal: TJBA
Processo: 8010913-36.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010913-36.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE LUIZ MATOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

Relator: Des. Edson Ruy Baheinse Guimarães

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR ESTADUAL.
INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS. EXCLUSÃO DO T
ERÇO DE FÉRIAS.
PARCELA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS
. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO S
UPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
RECURSO
PARCIAL
MENTE PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AJUSTADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidor público estadual, para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não incorporável (terço de férias, 13º salário, serviços extraordinários e adicional noturno) e determinar a restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O Tribunal reformou parcialmente a decisão, reconhecendo a legalidade da contribuição sobre algumas verbas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) a aplicabilidade da tese do Tema 163 do STF aos servidores estaduais da Bahia; (ii) a natureza das verbas impugnadas à luz da legislação estadual; (iii) a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas recebidas; (iv) a ocorrência de julgamento extra petita quanto ao 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 163 do STF veda a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, com base nos arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição Federal.

4. A legislação estadual baiana (Lei nº 11.357/2009, art. 71) exclui o adicional de férias da base de cálculo da contribuição, reconhecendo sua natureza indenizatória.

5. A Lei nº 6.677/1994 permite a incorporação de verbas como horas extras e adicional noturno aos proventos, desde que preenchidos os requisitos legais, o que lhes confere natureza remuneratória e legitima a incidência da contribuição previdenciária.

6. Os contracheques juntados evidenciam a habitualidade no pagamento das horas extras e do adicional noturno, o que reforça sua natureza remuneratória.

7. A sentença incluiu indevidamente o 13º salário entre as parcelas a serem desoneradas, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido, configurando julgamento
extra petita
, nos termos do art. 492 do CPC.

8. A restituição deve limitar-se ao adicional de férias, com correção pelo IPCA-E e juros de mora, sendo aplicável, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

9. A sentença afastou a fixação de honorários advocatícios com base na Lei nº 9.099/95, norma inaplicável ao caso, impondo-se a fixação proporcional nos termos do art. 86 do CPC, com observância da gratuidade da justiça deferida ao autor.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8010913-36.2023.8.05.0113
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
como Apelado
JORGE LUIZ MATOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente